Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DE CDA. ART. 26, DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076, STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 enseja a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, quando citada a parte e oferecida defesa antes do cancelamento da CDA.
2. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3.1 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 3.2. Aplicação, no caso, do artigo 85, § 3o, inciso I do CPC
4. Recurso conhecido provido.